Tribunal: STF
Processo: HC 233349
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Castor de Mattos e outros, em favor de Nahima Peron Coelho Razuk e Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no Recurso Ordinário no Habeas Corpus nº 154.586-PR.



    Para melhor compreensão, cito trechos do relatório constante da decisão monocrática exarada no recurso ordinário no âmbito do STJ:



    “Conforme a recorrente, ela foi denunciada pela prática dos crimes de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal (Fato 02), fraude ao caráter competitivo da licitação, previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93 (Fato 03) e de negar execução a lei municipal, previsto no art. 1º, inciso XIV, do Decreto-lei nº 201/67 (mov. 1.1). A denúncia foi apresentada com base em elementos de informação amealhados nos autos de Pedido de Prisão Preventiva nº 0002480-76.2016.8.16.0031, Medidas Investigatórias sobre Organizações Criminosas nº 0000551- 07.2016.8.16.0031, Pedido de Interceptação Telefônica nº 0009992-17.2013.8.16.0031, todos em trâmite perante esta 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapuava, bem como nos autos de Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR-0059.13.000239-3, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Núcleo Regional de Guarapuava (GAECO) e Inquérito Civil nº MPPR-0059.15.184-6, da 7ª Promotoria de Justiça de Guarapuava, após a deflagração da denominada Operação Riquixá pelo GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Núcleo Regional de Guarapuava) em conjunto com o GEPATRIA – Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa na Região de Guarapuava (fl. 441).



    Em 30/3/2017, o Ministério Público estadual apresentou aditamento à denúncia, acrescentando fatos novos e, consequentemente, novas imputações, agora com base no Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR-0059.16.000998-7 [...], em decorrência de fatos revelados pelo denunciado SACHA BRECKENFELD RECK em acordo de colaboração premiada homologado pelo r. Juízo a quo (Autos n.º 12542- 77.2016.8.16.0031) (fl. 442). Desse modo, a denúncia e respectivo aditamento imputa à denunciada NAHIMA a prática dos crimes art. 328, parágrafo único, c.c. art. 29, ambos do Código Penal (usurpação de função pública – Fato 01); art. 299, parágrafo único, c.c. art. 29, ambos do Código Penal (falsidade ideológica – Fato 03); art. 90 da Lei 8.666/93 c.c. art. 29 do Código Penal (frustrar o caráter competitivo da licitação – Fato 04); art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/1967 c.c. art. 29 do Código Penal (negar execução à lei municipal – Fato 05); e art. 1º, incisos V e VII, da Lei nº 9.613/98, com redação anterior à dada pela Lei nº 12.683/2012 (lavagem de dinheiro – Fato 06), tudo na forma do art. 69, também do Código Penal (fl. 443).



    Ainda de acordo com a recorrente, colhidas as defesas prévias dos acusados, o r. Juízo de primeiro grau recebeu parcialmente a denúncia, em 18/07/2019, decretando a extinção da punibilidade em relação aos crimes previstos no art. 90, da Lei nº 8.666/93 e art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/67 (mov. 593.1). Subsistem, assim, as seguintes imputações: a) Usurpação de função pública – art. 328 do código penal; b) Falsidade ideológica no edital da concorrência pública – art. 299 do código penal; c) Lavagem de dinheiro – Art. 1º, V e VII, da Lei nº 9.613/98 (fl. 443).



    Ajuizado o writ na origem, sustentando a nulidade da decisão de recebimento da denúncia pela ausência de análise das teses expostas na resposta à acusação e, no mérito, a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de usurpação de função pública e de falsidade ideológica, previstos nos arts. 328 e 299 do Código Penal (crimes-meio), respectivamente, em relação ao delito de frustrar o caráter competitivo da licitação, previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 (crime-fim), e a inépcia da denúncia no tocante à imputação de lavagem de dinheiro, a ordem foi denegada em acórdão assim ementado (fls. 404/405):



    [...]



    Sobreveio, então, o presente recurso repisando as mesmas alegações e com este pedido para (fl. 475):



    [...]



    Estes autos foram a mim distribuídos por prevenção. É o relatório.”



    (eDOC 11, p. 2-5)



    O recurso ordinário foi conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. 



    Interposto agravo regimental, acordaram os Ministros da Sexta Turma do STJ em não conhecer do recurso, nos termos da ementa a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RIQUIXÁ. CRIMES DE USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE CAPITAIS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUANTO AO DELITO DO ART. 1°, CAPUT, DA LEI N. 9.613/1998. INÉPCIA DA DENÚNCIA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SIMPLES REPETIÇÃO DA TESE REPUDIADA. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC 12)



    Nesta Corte (eDOC 1), os impetrantes reiteram que a paciente sofre evidente constrangimento ilegal, diante da inépcia da denúncia quanto à imputação do delito de lavagem de dinheiro.



    Alegam que a denúncia não descreve o crime com todas as suas circunstâncias, o comportamento da acusada e tampouco explicita de que modo, quanto e quando tais valores teriam sido recebidos.



    Afirmam que “a denúncia, de forma absolutamente desconexa, insere a denunciada e ora paciente Nahima Peron Coelho Razuk como coautora do suposto crime de lavagem de dinheiro unicamente pelo fato de que, supostamente, teria recebido parte dos valores pagos ao escritório do qual fazia parte, não descrevendo de que forma teria efetivamente concorrido, contribuído ou auxiliado os outros denunciados para a prática do suposto crime de lavagem de dinheiro, o que inviabiliza seu direito de defesa, pois não se especifica conduta por parte de sua pessoa.” (p. 12)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para o trancamento da ação penal nº 0010092-64.2016.8.16.0031 em relação à paciente.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da ordem. Eis a ementa:



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RIQUIXÁ. NÃO EVIDENCIADA ILEGALIDADE FLAGRANTE. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELO RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEMONSTRADA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CARACTERIZADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. - Parecer pela denegação da ordem.” (eDOC 17, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que considerou que a defesa “não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica de todos os fundamentos do decisum combatido; limitou-se a repetir a tese já refutada no recurso em habeas corpus.” (eDOC 12, p. 3) Desse modo, o julgamento das questões suscitadas no presente habeas corpus por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, o citado entendimento jurisprudencial pode ser afastado no caso teratologia da decisão, flagrante constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não ocorre no caso dos autos. 



    Para melhor compreensão, transcrevo a fundamentação da decisão que recebeu a denúncia:



    “Analisando as defesas apresentadas, verifico que não se configurarem nestes autos nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 395 e 397 do CPP de forma manifesta, haja vista as provas e indícios produzidos até o momento.



    Em que pese as alegações feitas pelas defesas dos acusados, não é o caso de absolvição sumária, eis que, em princípio, há prova da materialidade e os indícios da autoria constantes dos autos, de forma que as teses defensivas dependem da instrução probatória e não podem ser acolhidas neste momento processual.



    Também não há que se falar em ausência de justa causa para propositura da ação penal, uma vez que a justa causa pressupõe prova da materialidade e indícios da autoria delitiva e entende-se, neste momento de análise sumária, que há lastro probatório mínimo para o oferecimento de denúncia.



    Saliente-se que, nessa fase processual, o juízo é de cognição sumária, bastando, para o prosseguimento do feito, a prova da materialidade e indícios da autoria, o que se verifica neste momento, de forma que o correto esclarecimento da situação fática deve ocorrer durante a instrução probatória submetida ao crivo do contraditório judicial.



    De mais a mais, não se constata a inépcia da denúncia oferecida, uma vez que a exordial acusatória satisfaz todos os requisitos do artigo 41 do CPP, por descrever, em tesem a prática de fatos típicos determinados, com as circunstâncias até então conhecidas. Há também a qualificação dos acusados, classificação dos crimes e rol de testemunhas.



    Diferentemente do que alegam os acusados, a inicial acusatória aditada aponta as supostas práticas delituosas realizadas pelos acusados de forma individualizada e, ainda, imputando os preceitos legais, em tese, infringidos pelos denunciados, sendo certo que a análise das condutas é matéria para o mérito da demanda. Ressalte-se que eventual capitulação jurídica diversa poderá se dar ao fim da instrução processual, nos termos do art. 383 do CPP.” (eDOC 7, p. 3)



    Ao analisar o aditamento da exordial acusatória, a magistrada a quo assim se manifestou:



    “Nahima Peron Coelho Razuk e Silva, por seu advogado, apresentou nova defesa preliminar no evento 394.1, aduzindo inépcia quanto à imputação de lavagem de capitais e, quanto às demais acusações em seu desfavor, ausência de justa causa. Subsidiariamente, requereu a absorção dos crimes meios a fim de evitar excesso de imputação.



    [...]



    2 – No que tange as alegações de inépcia da inicial acusatória, entendo que não merecem prosperar, na medida em que presentes todos os elementos constantes do art. 41 do Código de Processo Penal, conforme expressamente consignado na decisão que recebeu a inicial acusatória. In verbis:



    [...]



    Nesse moldes, trata-se de questão já decidida e, portanto, salvo demonstrada a presença de novos elementos, superada pela regra preclusiva.



    [...]



    No caso em mesa, o Parquet narrou os fatos, com todas as suas circunstâncias, qualificou os acusados, classificou o crime e, ainda, arrolou as testemunhas cujas oitivas entende serem necessárias para a demonstração de sua hipótese. Os acusados, inclusive, tomaram ciência das imputações que lhe foram feitas e, em razão disso, exercerem a contento seus direitos de defesa. Tanto isso é verdade que, após conseguirem delimitar a acusação, obtiveram sucesso no reconhecimento da extinção da punibilidade, pela prescrição, dos crimes de falsidade ideológica e fraude em licitação.



    Aliás, é assente no Superior Tribunal de Justiça que, nos crimes de ação coletiva, a análise da individualização da imputação deve se dar sob outro aspecto, vejamos:



    [...]



    Destarte, seja em razão da preclusão, seja em razão da nova análise da inicial acusatória, verifica-se que a exordial acusatória foi apresentada em consonância com as disposições legais acerca de sua forma e conteúdo, possibilitando aos acusados o pleno exercício de suas defesas.” (eDOC 9, p. 4-7)



    Conforme orientação pacífica desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    A denúncia deve descrever as condutas imputadas aos agentes, permitindo-lhes o pleno exercício do direito de defesa, mas sem pretensão de exaurimento, pois o aprofundamento na matéria fático-probatória é o objeto por excelência da instrução processual.



    No ponto, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE E DE ADQUIRIR, POSSUIR OU ARMAZENAR, POR QUALQUER MEIO, FOTOGRAFIA, VÍDEO OU OUTRA FORMA DE REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, admitida apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal ou flagrante ausência de justa causa. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 206.111 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. APONTADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO ÀS DEMAIS ALEGAÇÕES. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade em relação ao paciente –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal. (...) 7. Agravo interno desprovido”. (HC 200.174 ED-AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021)



    Na espécie, as decisões relativas ao recebimento da denúncia (eDOC 7 e 9), o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no HC nº 0042227-52.2021.8.16.0000 (eDOC 10) e a decisão monocrática proferida pelo Relator do RHC nº 154586-PR no STJ são uníssonas ao afirmar que “a exordial acusatória expõe de maneira satisfatória o fato delituoso, referente à ocultação/lavagem dos valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime contra a Administração Pública, por meio da dissimulação de contrato de honorários firmado entre os acusados e vinculado à ora recorrente. A denúncia também expõe a qualificação dos envolvidos e a classificação do crime, em conformidade com as disposições do art. 41 do Código de Processo Penal. Diante disso, está sendo permitido o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.” (eDOC 11, p. 7).



    Verifica-se a partir da decisão de recebimento da denúncia que os argumentos defensivos da paciente foram considerados insuficientes para impedir a instauração da ação penal, diante da existência de provas de sua participação na configuração do esquema criminoso e na divisão das receitas ilícitas. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente